Tribunal: STF
Processo: ARE 1254772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JUSIRPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo.



    3. Quanto a alegada violação ao art. 5º, inciso LVI, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, concluiu a respeito da não ocorrência da prescrição no presente caso. Trata-se de matéria situada, portanto, no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. Inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    6. Com relação à suposta infringência ao art. 5º, caput, e LVI, da CF/88, como bem observado pelo Juízo a quo, incide óbice da Súmula 284/STF, pois houve a mera indicação genérica do artigo como supostamente violado, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação do indicado dispositivo constitucional, no que consistiria a alegada violação direta a ele.



    7. Quanto à pretensão do recorrente, no sentido de ser declarada sua absolvição, no ponto, a reforma do acórdão passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência inviável em sede recursal extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário)



    8. Com relação às normas insertas no art. 5º, LV e LVII, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    9. Na hipótese, inexiste violação ao princípio da irretroatividade, considerando-se o posicionamento adotado por esta SUPREMA CORTE no HC 176.473/RR (DJe de 10/9/2020, de minha relatoria)



    10. Agravos Regimentais a que se nega provimento.